Tribunal: TJES
Processo: 5033405-32.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033405-32.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAURO DOS SANTOS PIMENTEL

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 5033405-32.2023.8.08.0035

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LAURO DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a abstenção de débitos automáticos em conta corrente, mantendo a validade das cláusulas contratuais e das taxas de juros, e reconhecendo a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a sucumbência recíproca fixada na sentença; (ii) estabelecer se, à luz do princípio da causalidade e da sucumbência mínima, a parte autora deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos ônus sucumbenciais observa não apenas o critério objetivo da sucumbência, mas também o princípio da causalidade, que atribui a responsabilidade à parte que deu causa à instauração do processo.

4. O banco não pratica ato ilícito, pois os contratos são considerados válidos e a margem de consignação (28,8%) respeita o limite legal de 30%, conforme o Tema 1.085 do STJ.

5. A limitação de descontos não se aplica a contratos de empréstimo comum com autorização de débito em conta corrente, afastando a pretensão revisional do autor.

6. A instituição financeira já havia suspendido voluntariamente os débitos automáticos antes da citação, evidenciando ausência de resistência à pretensão acolhida.

7. O pedido principal da ação é julgado improcedente, sendo acolhida apenas medida acessória já implementada pelo banco, o que configura sucumbência mínima da instituição financeira.

8. Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC, impondo à parte autora o pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar, além da sucumbência objetiva, o princípio da causalidade.

2. Não há responsabilidade do réu pelos encargos processuais quando não dá causa à demanda e já satisfaz espontaneamente a pretensão acolhida.

3. A sucumbência mínima de uma das partes impõe à parte adversa o pagamento integral das custas e honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, §§2º e 14; 86, parágrafo único; 98, §3º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.780.067/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 13.5.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.3.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.053.207/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 2.3.2026; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.613.400/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 8.9.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANESTES
(Id. 18328900), ver reformada a sentença (Id. 18328896 ) que, em sede de ação revisional de contrato bancário c/c obrigação de fazer, ajuizada por
LAURO DOS SANTOS PIMENTEL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Diante do resultado, fixou sucumbência recíproca em 50% para cada parte.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que não deu causa à instauração do processo, uma vez que os contratos são lícitos e a suspensão dos débitos em conta corrente ocorreu de forma espontânea e anterior à propositura da ação; e (ii) a aplicação da teoria da causalidade, argumentando que a condenação em honorários e custas deve ser afastada, pois não houve resistência à única pretensão acolhida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 18328904).

Pois bem.

Segundo se depreende, a controvérsia recursal cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais, pretendendo a instituição financeira a reforma da sentença para afastar sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios

A sentença hostilizada julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
apenas para consolidar juridicamente a abstenção de débitos automáticos que a própria instituição financeira já vinha realizando voluntariamente
. Quanto ao mérito revisional, o magistrado
a quo
foi incisivo ao declarar a improcedência do pedido de limitação de descontos ao patamar de 30%, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e das taxas de juros aplicadas. A propósito, cito o dispositivo da sentença:

“III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro nos fundamentos acima delineados,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

a)

DECLARAR
a improcedência do pedido de limitação do somatório dos descontos referentes a ambos os contratos (nº 21-034389-00 e nº 21-034059-00) ao patamar de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte autora, em observância ao Tema Repetitivo 1.085 do Superior Tribunal de Justiça;

b)

DETERMINAR
que a parte requerida,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S.A.
, abstenha-se de efetuar débitos automáticos na conta corrente de titularidade do requerente para a cobrança das parcelas do
Contrato de Renegociação de Operações de Crédito nº 21-034059-00
, permitindo a livre movimentação dos recursos creditados a título de proventos de aposentadoria. Esta determinação não extingue o débito, que poderá ser objeto de futura negociação entre as partes ou cobrança por outros meios que não comprometam o mínimo existencial do devedor.

Resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, condeno a parte autora e a parte requerida ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais cada. Condeno, ainda, cada parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC). Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas em relação à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Os honorários devidos pela parte requerida à Defensoria Pública deverão ser recolhidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Espírito Santo - FADEPES, conforme postulado ao id. 2170.”

Desse modo, o cerne da lide repousa em aferir
se, diante do reconhecimento da licitude contratual e da inexistência de resistência substancial do banco quanto à medida de proteção ao mínimo existencial, deve ser mantida a sucumbência recíproca ou aplicado o princípio da causalidade em favor do apelante
.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários e das despesas processuais não deve observar apenas a sucumbência objetiva, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os custos do processo aquele que tornou necessária a intervenção judicial.

Como bem assentado pela Corte Superior “
a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex adversa
a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada
” (AREsp n. 2.780.067/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.)

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ
1. Pagamento dos ônus sucumbenciais decorre de expressa previsão legal e independe do comportamento subjetivo processual das partes, derivando da relação de causa e efeito entre o comparecimento das partes em juízo e o resultado dessa atuação, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.263.465/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na premissa de que a relação de causa e efeito entre a conduta da parte e a movimentação da máquina judiciária é o critério norteador da responsabilidade processual.

No caso, observa-se que o banco apelante não praticou qualquer ato ilícito que justificasse o ajuizamento da demanda. A sentença confirmou o comprometimento da margem pelo empréstimo consignado, fixado em
28,8%
, o qual não ultrapassa o limite legal de
30%
. Outrossim, fundamentou que, nos termos do
Tema Repetitivo 1.085 do STJ
, a limitação aplicável aos consignados não se estende, por analogia, aos contratos de empréstimo comum com autorização de débito em conta corrente.

Mais relevante ainda é o fato incontroverso de que a instituição bancária já havia, por deliberação própria e ciente da hipossuficiência do autor, suspendido os débitos automáticos das parcelas de renegociação em conta corrente antes mesmo da citação.

Ademais, ao serem julgados improcedentes os pedidos de limitação de 30% e de aplicação da teoria da imprevisão para revisão da dívida, resta claro que a pretensão principal do autor foi rejeitada. O acolhimento do pedido de abstenção de débitos automáticos representa, na verdade, uma sucumbência mínima da instituição financeira perante o conjunto das pretensões autorais.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada quanto ao ônus sucumbencial é medida que se impõe, na medida em que a parte autora decaiu da quase totalidade de seus pedidos e a instituição financeira não deu causa à lide, tendo agido preventivamente para resguardar o sustento do devedor. Aplica-se, portanto, a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, que determina que
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO IPCA. TEMA N. 996/STJ. ART. 932, V, "B", DO CPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. (...)
2. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
(...) (AgInt no REsp n. 2.053.207/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86 DO CPC. (...)
2. "Nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."
(...) (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.613.400/CE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça deferida.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto proferido.